Tribunal: TJMT
Processo: 1066356-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066356-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Intervenção de Terceiros, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO CESAR BARAVELLI DE OLIVEIRA - CPF: 158.838.298-21 (APELANTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), CELSO VIEIRA - CPF: 065.868.991-68 (APELADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZAO - CPF: 789.152.361-49 (APELADO), JUVENCIO FRAZAO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 452.867.601-04 (APELADO), ELIANE PEDROSO VIEIRA - CPF: 905.226.051-68 (APELADO), FLAVIO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 691.784.291-53 (APELADO), ALEX ANGELO DIAS DA SILVA - CPF: 014.677.501-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA - CPF: 019.717.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CAMILO SIQUEIRA MORAIS - CPF: 017.857.461-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAURI ANGELO DA SILVA - CPF: 208.817.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DIAS DA SILVA - CPF: 208.830.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI - CPF: 945.580.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON DALTON SANDOVAL - CPF: 545.281.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE AUTÔNOMA. INEFICÁCIA DO CONTRATO SEM DATA CERTA E SEM LEGITIMIDADE DO ARRENDADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, ao fundamento de que o contrato de arrendamento rural apresentado não comprovava posse ou domínio do imóvel objeto de reintegração de posse, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) determinar se o embargante possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro com base em contrato de arrendamento rural e alegada posse direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso impugna, ainda que por fundamentos próprios, o núcleo da decisão recorrida ao sustentar a existência de posse e a desnecessidade de prova dominial, logo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir provas desnecessárias quando o conjunto documental é suficiente para formação do convencimento (arts. 370 e 371 do CPC), o que não se confunde com cerceamento de defesa.

5. A sentença expõe de forma clara a razão de decidir, consistente na ineficácia do contrato de arrendamento para comprovação da posse, afastando,, pois, a tese de ausência de fundamentação.

6. Os embargos de terceiro exigem prova robusta da posse ou propriedade, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos consistentes.

7. É ineficaz o contrato de arrendamento por ausência de data certa oponível a terceiros, diante do reconhecimento tardio de firmas em contexto de iminência de execução (art. 135 do CC).

8. Não há identidade comprovada entre o imóvel arrendado e o objeto da ação possessória, inexistindo prova de que se tratam da mesma área.

9. É evidente que o arrendador não detinha direito real ou possessório sobre o imóvel, inviabilizando a transferência de posse ao embargante.

10. Os documentos coligidos aos autos são insuficientes, tardios e contraditórios, não demonstrando posse autônoma e efetiva, tampouco execução do contrato.

11. Afasta-se a tese de inoponibilidade da coisa julgada, pois pressupõe a comprovação de posse legítima anterior, não verificada no caso.

12. Permanece hígida a condenação em honorários, pois o Embargante deu causa à demanda sem suporte probatório mínimo, sendo adequada a fixação no percentual legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de terceiro exigem prova robusta da posse autônoma ou da propriedade, não se admitindo mera alegação desacompanhada de elementos consistentes. 2. O contrato de arrendamento sem data certa oponível a terceiros e firmado por quem não detém posse ou domínio é ineficaz para comprovar legitimidade ativa. 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova testemunhal por entender suficiente o conjunto documental. 4. A inoponibilidade da coisa julgada ao terceiro pressupõe a comprovação de posse legítima anterior, inexistente quando demonstrada a fragilidade probatória.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 489, §1o, 674 e 85, §2o; CC, arts. 135, 1.196 e 1.197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1401021/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.08.2020; REsp 1.743.088/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cláudio Cesar Baravelli de Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos de Terceiro oposto em face de
Celso Vieira e Outros
.

O Juiz
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da falta de legitimidade ativa do Embargante, decorrente da ineficácia do contrato de arrendamento para comprovar a posse ou o domínio do imóvel rural.

Por consequência, condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante argui a nulidade de sentença por

cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal em controvérsia de natureza fática.

Sustenta, ainda em preliminar, a nulidade de sentença por deficiência de fundamentação, ante a falta de enfrentamento de teses centrais.

No mérito, defende sua legitimidade ativa para opor embargos de terceiro, afirmando que a posse direta, decorrente de contrato de arrendamento, é suficiente, sendo desnecessária a prova de propriedade.

Aponta erro da sentença ao considerar que o imóvel seria diverso, sustentando tratar-se da mesma área, identificada pela mesma matrícula, havendo apenas alteração de denominação.

Assegura que a posse foi devidamente comprovada por documentos robustos, sendo indevida a exigência de prova dominial, bem como que houve confusão entre posse e propriedade.

Afirma a adequação dos embargos de terceiro e a inoponibilidade da coisa julgada ao terceiro não participante da ação originária.

Com esses argumentos, postula a reforma integral da sentença com a consequente inversão da sucumbência. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 349541391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cláudio Cesar Baravelli de Oliveira
opôs Embargos de Terceiro em face de
Celso Vieira e Outros
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1038009-68.2024.8.11.0041.

Para melhor compreensão da lide, necessário relatar que Celso Vieira e Outros propuseram Execução Provisória de Sentença n.o 1038009-68.2024.8.11.0041 em face de Alex Ângelo Dias da Silva, Tatyellen Cristine Dias da Silva, André Camilo de Siqueira Morais, Adauri Angelo da Silva, Terezinha Dias da Silva, Everson Dalton Sandoval e Douglas Tapajós Scolari, tendo como objeto a reintegração dos Exequentes na posse da area de terra rural (303ha mais acréscimos) denominada Sesmaria Santana e Sesmaria Coqueiro, localizadas no Município de Santo Antônio do Leverger-MT, devidamente registrada no CRI local sob a matricula n° R 5/32448; atual matricula R1/6275, denominada Fazenda Cambara. Requereram, também, que os Executados sejam intimados a procederem ao pagamento das custas e despesas processuais (R$ 37.470,31) e honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 593.028,46), nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil

A sentença exequenda, importante registrar, foi proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse n. 1025263-47.2019.8.11.0041, ajuizada pelos Exequentes em face dos Executados, cuja parte dispositiva assim está firmada:

DIANTE DO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por CELSO VIEIRA, ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZAO, JUVENCIO FRAZAO DE ALMEIDA FILHO, ELIANE PEDROSO VIEIRA e FLAVIO SIQUEIRA DA SILVA em desfavor de ALEX ANGELO DIAS DA SILVA, TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA, ANDRE CAMILO SIQUEIRA MORAIS, ADAURI ANGELO DA SILVA, TEREZINHA DIAS DA SILVA, EVERSON DALTON SANDOVAL e DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI, para:

a) DECLARAR rescindido os contratos e aditivos de ID. . 20849271, 20849272 e 20849274, que teve por objeto 05 (cinco) áreas de terras rurais, totalizando 303 ha (trezentos e três hectares), mais acréscimos, denominado Sesmaria Santana e Sesmaria Coqueiro, localizadas no Município de Santo Antônio do Leverger-MT, devidamente registrada no SRI local sob a matrícula n° R 5/32448; atual matrícula R1/6275, denominada FAZENDA CAMBARÁ;

b) REINTEGRAR os Autores na posse imóvel.

CONDENO ainda, os Requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Transitado em julgado, arquive-se.

Após o protocolo da Execução, os Exequentes noticiaram que o Agravo em Recurso Especial, interposto pelos Executados nos autos n. 1025263-47.2019.8.11.0041, não foi conhecido pelo STJ e a decisão proferida pelo Ministro Relator transitou em julgado 01/10/2024. Diante disso, requereram que o cumprimento provisório seja convertido em cumprimento definitivo, com o consequente prosseguimento do feito.

O Juiz deferiu o pedido de Cumprimento de Sentença Definitivo formulado pelos Exequentes e determinou a expedição do Mandado de Reintegração de Posse.

Após a intimação dos Executados, o terceiro
Cláudio Cesar Baravelli de Oliveira
opôs
Embargos de Terceiro
em face de Celso Vieira e Outros.

Na petição inicial, o Embargante expôs que, em 18/04/2022, celebrou contrato de arrendamento rural com o possuidor/proprietário da Fazenda denominada Santa Helena, formalizado por escrito, com vigência até 18/04/2027.

Posteriormente, em 19/07/2022, foi firmado aditivo contratual ao referido arrendamento, passando a prever a utilização da área para até 300 cabeças de novilhas, bem como o adiantamento ao arrendador do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser quitado em espécie e em bovinos até o término do contrato.

Sustentou que, nos termos do contrato, foi autorizado o uso da área para a atividade de pastagem, essencial à sua subsistência econômica.

Relatou que foi surpreendido por decisão judicial proferida nos autos no 1038009-68.2024.8.11.0041, a qual deferiu a reintegração de posse em favor dos Embargados, sem observar os direitos contratuais e possessórios do Embargante.

Afirmou que a execução da sentença acarretará prejuízos irreparáveis ao Embargante, inviabilizando sua atividade econômica e comprometendo o cumprimento do contrato de arrendamento.

Assegurou ser parte legítima para opor embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, uma vez que, na condição de arrendatário rural, exerce posse direta sobre a área, amparada por contrato formal.

Alegou, ainda, que o contrato de arrendamento rural constitui direito oponível a terceiros quando formalizado e com prazo determinado, ressaltando que a legislação específica assegura ao arrendatário a continuidade do contrato, mesmo em caso de alienação ou retomada do imóvel.

Com esses argumentos, requereu o reconhecimento de sua posse legítima sobre a área arrendada até o término do contrato, em 18/04/2027.

Réplica no Id. 349541364.

O Embargante requereu a designação de audiência de instrução para oitiva da parte demandada, bem como de suas testemunhas, tendo como intuito comprovar que exercia a afetiva posse da área arrendada, ora objeto da demanda (Id. 349541366).

Já os Embargados, pugnaram pelo depoimento pessoal do Embargante e pela produção de provas testemunhais e documentais (Id. 349541368). Nesta ocasião, encartou aos autos a cópia da Execução Definitiva de Sentença n.o 1038009-68.2024.8.11.0041 e Ação de Manutenção de Posse n.o 1038009-68.2024.8.11.0041 e requereu seja expedida requisição ao INDEA-MT, para que preste informações atualizadas sobre a movimentação de gado realizada em nome do Embargante.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da falta de legitimidade ativa do Embargante, decorrente da ineficácia do contrato de arrendamento para comprovar a posse ou o domínio do imóvel rural.

Por consequência, condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Inconformado,
Cláudio Cesar Baravelli de Oliveira
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

A parte Apelada alega que o Apelante não impugnou o fundamento central da sentença, consistente no reconhecimento de ilegitimidade ativa em razão da natureza derivada da posse, limitando-se a desenvolver argumentos paralelos, sem enfrentar a
ratio decidendi
adotada pelo Juiz singular.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o Recorrente exponha, de forma minimamente articulada, as razões pelas quais entende equivocada a decisão impugnada, não se impondo, todavia, impugnação literal ou compartimentada de todos os fundamentos adotados na sentença.

No caso, verifica-se que o Apelante, ainda que por via argumentativa própria, insurge-se contra o núcleo decisório ao sustentar a existência de posse juridicamente relevante, a desnecessidade de comprovação de domínio para fins de Embargos de Terceiro e a inadequação do julgamento antecipado da lide, com alegação de cerceamento de defesa. Tais fundamentos, longe de se mostrarem dissociados dos fundamentos da sentença, revelam inequívoca insurgência contra a conclusão de ilegitimidade ativa reconhecida na origem.

Com efeito, ao defender a suficiência da posse como elemento legitimador e ao questionar a valoração probatória realizada pelo Juiz
a quo
, o Apelante ataca, ainda que sob perspectiva diversa, o próprio suporte lógico da sentença, o que é suficiente para atender ao requisito da dialeticidade.

Ademais, a própria extensão e profundidade das contrarrazões apresentadas evidenciam que as razões recursais foram devidamente compreendidas, permitindo o pleno exercício do contraditório, o que afasta qualquer alegação de deficiência recursal.

Diante desse contexto, não se vislumbra ausência de impugnação específica apta a obstar o conhecimento do recurso.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

O Apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia possui natureza eminentemente fática, envolvendo a comprovação da posse direta, da boa-fé e da identidade do imóvel, sendo, portanto, imprescindível a produção de prova testemunhal, a qual foi indevidamente indeferida pelo juízo de origem sob o fundamento equivocado de que a matéria seria exclusivamente de direito.

Afirma que tal restrição probatória comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sabe-se que o

cerceamento de defesa pressupõe, para sua configuração, que a prova indeferida seja capaz de influir, de forma determinante, no resultado do julgamento.

No caso, o Juiz
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de legitimidade ativa do Apelante, concluindo que o contrato de arrendamento juntado aos autos era ineficaz para comprovar a posse ou o domínio sobre o imóvel rural disputado

O indeferimento da prova testemunhal, portanto, decorreu precisamente dessa conclusão, de que a controvérsia, naquele ponto específico, era passível de resolução com base nos elementos documentais já carreados ao processo.

Importante ressaltar que o magistrado é o destinatário da prova e, nessa condição, detém a prerrogativa de indeferir diligências que repute desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa, consoante a dicção dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental já se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

O Apelante argui nulidade por deficiência de fundamentação, sustentando que a sentença deixou de enfrentar argumentos essenciais deduzidos na petição inicial e na impugnação à contestação, notadamente aqueles relativos à identificação do imóvel pela matrícula, à inexistência de divergência material entre as áreas, à autonomia da posse em relação à propriedade e à distinção conceitual entre posse e domínio, configurando, assim, negativa de prestação jurisdicional.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e densificado no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, não exige que o magistrado enfrente exaustivamente cada argumento deduzido pelas partes, mas tão somente que exponha, de forma clara e coerente, as razões de fato e de direito que sustentam o seu convencimento.

No caso, a sentença identificou, com clareza, os fundamentos que embasaram a extinção do feito sem resolução do mérito, a saber, a ineficácia do contrato de arrendamento para comprovar a posse ou o domínio sobre o imóvel rural objeto da constrição.

Dessa forma, ainda que sucinta, a fundamentação da sentença atende aos requisitos legais, porquanto evidenciou o raciocínio jurídico adotado pelo Julgador para chegar à conclusão alcançada.

Assim, o fato de a sentença não ter analisado, de forma individualizada, cada tese sustentada pelo Embargante não configura, por si só, negativa de prestação jurisdicional.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO MÉRITO

O Apelante defende o cabimento dos embargos de terceiro e a sua legitimidade ativa, argumentando que o art. 674 do Código de Processo Civil não exige a comprovação da propriedade, bastando a posse ou direito incompatível com o ato constritivo, sendo incontroverso que exerce posse direta sobre o imóvel em razão de contrato de arrendamento rural válido, o que o qualifica como terceiro legitimado à oposição dos embargos.

Aduz que a sentença incorre em erro fático ao considerar que o imóvel arrendado seria diverso daquele objeto da reintegração de posse, afirmando que ambos se referem à mesma matrícula imobiliária, sendo a suposta divergência decorrente apenas de alteração nominativa da propriedade, circunstância irrelevante para sua identificação jurídica.

Prossegue defendendo que a posse direta restou suficientemente comprovada por meio de robusto conjunto documental, que inclui contrato de arrendamento, registros administrativos e documentos oficiais que evidenciam a exploração econômica da área, sendo indevida a exigência de prova de domínio ou cadeia dominial do arrendador, por extrapolar o regime jurídico dos embargos de terceiro e o padrão de prova sumária exigido pela legislação processual.

Nesse contexto, alega que a sentença incorre em erro de direito ao confundir posse com propriedade, ao condicionar o reconhecimento da legitimidade ativa à titularidade dominial, em afronta aos arts. 1.196 e 1.197 do Código Civil, que reconhecem a autonomia da posse direta exercida pelo arrendatário.

Sustenta, ademais, a plena adequação da via eleita, afirmando que não pretende rediscutir o mérito da ação possessória originária, mas apenas afastar os efeitos da decisão judicial sobre sua posse, sendo expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico que o terceiro possuidor se oponha a atos constritivos que atinjam bem sob sua posse.

Acrescenta a tese de inoponibilidade da coisa julgada ao terceiro, argumentando que, não tendo integrado a relação processual originária, não pode ser atingido pelos efeitos da decisão, sob pena de violação ao devido processo legal.

Por fim, no tocante aos consectários sucumbenciais, sustenta a necessidade de inversão do ônus da sucumbência, sob o fundamento de que não deu causa à demanda, tendo sido compelido a buscar tutela jurisdicional para proteger sua posse, devendo os apelados suportar os encargos processuais, à luz do princípio da causalidade. Subsidiariamente, requer a redução equitativa dos honorários advocatícios, em razão da ausência de instrução probatória, da inexistência de proveito econômico mensurável e da desproporcionalidade do montante fixado frente à complexidade efetiva da causa.

Pois bem. Os embargos de terceiro constituem instrumento processual previsto no art. 674 do Código de Processo Civil, destinado à proteção da posse ou da propriedade de quem não integra a relação processual originária, mas sofre constrição judicial sobre bem que afirma lhe pertencer ou sobre o qual exerce posse legítima.

No contexto específico de cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse, a utilização desse instrumento é plenamente cabível quando a medida executiva atinge terceiro estranho ao processo.

Para a admissibilidade dos embargos de terceiro, contudo, é indispensável que o embargante demonstre, cumulativamente: a sua condição de terceiro, ou seja, de não participante da ação originária; a existência de constrição ou ameaça concreta sobre bem; e a titularidade de posse ou propriedade sobre o bem atingido.

Oportuno ressaltar, que a prova dessa condição não pode ser meramente alegada, porquanto exige demonstração documental robusta e coerente.

Assim, é legitimado para opor os embargos, nessa específica modalidade executiva, quem exerce posse autônoma e independente da parte executada, quem detém justo título ou posse de boa-fé anterior à ordem judicial, e quem não integrou a lide possessória originária. Por outro lado, não possui legitimidade quem é mero detentor, quem ocupa o bem em nome do executado, ou quem já deveria ter integrado a ação possessória.

No caso, ao propor os Embargos de Terceiro o Apelante apresentou Contrato de Arrendamento de Pasto firmado com Douglas Tapajós Scolari, datado de 18/04/2022, tendo como objeto o pasto da Fazenda Santa Helena.

Ocorre, contudo, que as assinaturas do referido contrato somente tiveram sua autenticidade reconhecida em 13/05/2024 perante a serventia extrajudicial, ou seja, após a interposição do Recurso Especial (16/04/2024) por Douglas Tapajós Scolari nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 1025263-47.2019.8.11.0041, e quando já era notória a iminência da execução da provisória da sentença.

Quanto ao aditivo contratual datado de 19/07/2022, a situação é ainda mais frágil, pois sequer conta com reconhecimento de firma das assinaturas.

Nesse panorama, a ausência de data certa juridicamente oponível a terceiros, nos termos do art. 135 do Código Civil, é circunstância que fragiliza a eficácia do contrato, a ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Em outras palavras, o reconhecimento tardio das firmas, realizado em contexto processual já delicado para o arrendador/executado, compromete a presunção de anterioridade e boa-fé do negócio jurídico, sugerindo que a formalização foi buscada de maneira estratégica para obstar o cumprimento da sentença.

Ademais, quanto a identidade do imóvel objeto do arrendamento, observa-se que tanto o contrato quanto o aditivo descrevem como objeto o arrendamento do pasto da Fazenda Santa Helena, ao passo que a sentença exequenda declara rescindidos os contratos relativos à Fazenda Cambará, registrada sob a matrícula R1/6275.

O Apelante sustenta tratar-se do mesmo imóvel, com mera alteração de denominação. Essa tese, contudo, não encontra respaldo nos elementos probatórios trazidos aos autos.

Com efeito, a certidão de cadeia dominial acostada pelo próprio Apelante demonstra que Douglas Tapajós Scolari sequer figura como proprietário ou possuidor da área de terra rural em questão.

Ora, se o arrendador não detinha qualquer direito real ou possessório sobre o imóvel, não poderia tê-lo transferido, ainda que precariamente, ao Apelante por meio de contrato de arrendamento.

Dessume-se, portanto, que o contrato, ainda que formalmente existente, padece de vício essencial: a ausência de legitimidade do arrendador para constituir o direito de posse derivada que se pretende reconhecer.

Outrossim, os demais elementos documentais juntados pelo Apelante não corroboram o exercício efetivo e autônomo da posse sobre a área em litígio.

Nesse aspecto, o comprovante de inscrição estadual e situação cadastral acostado aos autos demonstra que a Fazenda Santa Helena, registrada em nome empresarial de “Cláudio Cesar B. de Oliveira”, iniciou suas atividades de criação de bovinos para corte apenas em 22/07/2024, ou seja, após a interposição do Recurso Especial por Douglas Tapajós Scolari contra o acórdão proferido na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n.o 1025263-47.2019.8.11.

A ficha de registro de empregado, por sua vez, evidencia que o funcionário Luidi Viana foi contratado somente em 20/09/2024, igualmente após a consolidação da decisão exequenda.

No tocante à Guia de Trânsito Animal – GTA juntada aos autos, verifica-se que, em 03/06/2022, o Apelante transportou animais do estabelecimento "Estancial Maria Eduarda II" para a "Fazenda Santa Helena", sendo o estabelecimento de destino registrado em nome de Douglas Tapajós Scolari.

Essa circunstância é especialmente reveladora, pois, ao contrário de demonstrar a posse autônoma do Apelante, indica que a Fazenda Santa Helena se encontrava, à época, sob o nome do próprio executado, afastando a tese de que o Apelante exercia posse direta e independente sobre a área.

Nessa linha de intelecção, o conjunto probatório carreado aos autos não apenas deixa de comprovar a posse efetiva e autônoma do Apelante, como, em sentido contrário, evidencia que os documentos apresentados são insuficientes, tardios e, em alguns casos, contraditórios entre si.

A ausência de comprovantes de pagamento das prestações do arrendamento, elemento absolutamente central para demonstrar a efetiva execução contratual, é lacuna que não pode ser suprida por prova testemunhal ulterior, notadamente quando a extinção do feito decorreu precisamente da inconsistência dos elementos documentais.

Acrescente-se, ainda, que o Apelante não integrou a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 1025263-47.2019.8.11.0041, ajuizada no ano de 2019, cujo trânsito em julgado se operou em 01/10/2024.

Evidente que se o Apelante de fato exercia posse direta e autônoma sobre a área desde 2022, como alega, teria plena ciência da existência da ação possessória em curso, especialmente considerando que seu arrendador, Douglas Tapajós Scolari, figurava como réu, e poderia ter intervindo no feito em momento oportuno, seja como assistente litisconsorcial, seja por qualquer outro instrumento processual adequado.

A inércia naquele momento, combinada com a proposição dos Embargos de Terceiro apenas após o início da execução definitiva, reforça a percepção de que a alegada posse foi construída de forma artificialmente retroativa para obstar o cumprimento da sentença.

Sobre a tese de inoponibilidade da coisa julgada ao terceiro, cumpre registrar que o argumento, embora juridicamente válido em abstrato, pressupõe justamente o que não restou demonstrado nos autos, ou seja, que o Apelante é, de fato, terceiro possuidor legítimo, com posse anterior, autônoma e juridicamente qualificada.

Não sendo esse o caso, a coisa julgada formada na ação originária não encontra obstáculo de ordem processual para produzir seus regulares efeitos.

Assim, escorreita a sentença, porquanto o Apelante não logrou comprovar que a posse foi efetivamente exercida de forma autônoma, desvinculada de qualquer das partes Executadas, tampouco que o contrato de arrendamento possui data certa oponível a terceiros, com efetiva execução contratual demonstrada por comprovantes de pagamento, periodicidade compatível e coerência temporal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DO IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Os embargos de terceiro consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse" (REsp 1.743 .088/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe de 22/03/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1401021 SP 2018/0304233-4, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

No que concerne aos honorários advocatícios, não comporta acolhida a pretensão de inversão da sucumbência. Afinal, o Apelante deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro ao apresentar demanda sem o lastro probatório mínimo necessário, razão pela qual é correto que suporte os ônus daí decorrentes.

Igualmente, não se justifica a redução dos honorários fixados em 20% do valor da causa, porquanto se trata de percentual que se insere nos limites previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e que reflete adequadamente a natureza e a complexidade da demanda.

Feitas essas considerações,
nego
provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois já fixados em percentual máximo pelo Juiz de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026